Tribunal: TJMT
Processo: 0004628-18.2015.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004628-18.2015.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDNA SENA DE LIMA - CPF: 495.781.541-00 (APELADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), EDNA SENA DE LIMA - CPF: 495.781.541-00 (APELANTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAÚDE. ENFERMAGEM. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.

NÃO REALIZADO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL DEVIDA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. DIFERENÇAS DEVIDAS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença, através da qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, condenando o Município de Barra do Garças na obrigação de promover o reenquadramento funcional da servidora na Classe B, Nível 4, a partir de janeiro de 2009; Classe C, Nível 5, a partir de janeiro de 2012; Classe C, Nível 6, desde janeiro de 2015 e Classe C, Nível 7, desde janeiro de 2018, além do pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão, bem como, condenando ao pagamento da diferença salarial, de acordo com a elevação estabelecida, diferença dos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário.

O Reclamado requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o enquadramento é vedado pela legislação de regência, por força do art. 29 do plano de cargos e salários da Lei complementar 91/2005, bem como, alega ausência de dotação orçamentaria.

A Reclamante, nas suas razões recursais argumenta que preencheu o requisito temporal para a progressão aos níveis 8 e 9 da Tabela Salarial da Lei n. 91/2005, uma vez que o artigo 15 da Lei estabelece o prazo de 03 (três) anos para a elevação de nível e, na data da propositura da ação, a apelante já contava com 24 anos de serviços prestados. Ainda, afirma que faz jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço e a indenização por danos morais, considerando os prejuízos sofridos.

Contrarrazões não apresentados no processo.

Foi declinada a competência à Turma Recursal para apreciação dos recursos (id. 89516983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023